Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0737344-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TEREZINHA JORGE RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 30468847, admitiu o recurso extraordinário interposto por TEREZINHA JORGE RAMOS. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 729.107 (Tema 792) (ID 31820496). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, a discussão nos autos se deu sobre a perspectiva da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e não sobre a natureza da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, tese objeto do RE 729.107. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019